Tribunal: TJDFT
Processo: 0705972-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705972-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGENES DAVID DE SOUZA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIOGENES DAVID DE SOUZA contra a decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de conhecimento no 0704970-14.2020.8.07.0020, movida em desfavor de G44 G44 BRASIL S.A., declarou a incompetência do Juízo para processar o feito, ao tempo em que declinou da competência para a Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (ID 78537217, origem). Nas razões (ID 23596598), afirma ter realizado investimento financeiro junto à empresa agravada, corretora de moedas digitais, no intuito de receber rendimentos derivados do mercado financeiro e do comércio de pedras preciosas. Narra ter investido R$ 32.347,01 (trinta e dois mil trezentos e quarenta e sete reais e um centavo). Todavia, em 25/11/2019, a agravada noticiou o encerramento dos contratos, prometendo a devolução do capital aportado acrescido dos rendimentos devidos até aquela data, o que não ocorreu. Argumenta que não busca a dissolução da sociedade, mas apenas o cumprimento de obrigação contratual decorrente do distrato unilateral promovido pela agravada. Aduz, em síntese, ser o contrato de sociedade em conta de participação mera ficção jurídica, sendo descabida a remessa do feito à Vara de Falências e Recuperação Judicial. Colaciona julgados para corroborar a sua tese. Com tais argumentos, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso a fim de obstar a remessa dos autos à Vara de Falências, Recuperação Judicial, Insolvência Civil e Litígios Empresariais. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo em ID 23616742. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra decisão que declarou a incompetência do Juízo para processar o feito, ao tempo em que declinou da competência para a Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (ID 78537217, origem). Inicialmente, conquanto o decisum não se amolde entre as hipóteses catalogadas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça pacificou, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do aludido rol, condicionada à verificação do risco de inutilidade do julgamento do objeto no recurso de apelação. A propósito, confira-se o precedente mencionado: (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (...) (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) O caso dos autos, por certo, amolda-se à hipótese do recurso repetitivo supracitado. Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Filio-me ao entendimento de que a competência para apreciar e julgar ação que pretende a exclusão de sócios e a apuração de haveres de sociedade em conta de participação (não personificada, conforme art. 991 do Código Civil) é da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais – e não do Juízo Cível, cuja competência é residual. Reconheço, todavia, que as câmaras cíveis desta Corte estão divididas em relação à indicação do juízo competente para processar e julgar os processos que envolvem a G44 BRASIL S/A, não havendo unanimidade em relação à competência do juízo falimentar. Assim, em análise preliminar da controvérsia, entendo pela existência do risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante. Observa-se que o douto magistrado a quo não condiciona a remessa dos autos à preclusão do decisum hostilizado, razão pela qual é prudente aguardar o julgamento do mérito recursal, evitando, assim, alegações de nulidade de decisões proferidas por juízo eventualmente considerado incompetente. Além disso, importa salientar que o IRDR n.o 0740629-08.2020.8.07.0000, de Relatoria da Desembargadora Leila Arlanch, cujo objeto é exatamente o conflito de competência aqui ventilado, encontra-se pautado para julgamento na 1a Sessão Ordinária Virtual da Câmara de Uniformização, a se realizar na data próxima de 01/03/2021, conforme certidão de ID 22868081 daqueles autos. Assim, ciente da pulverização de processos sobre o tema e diante da proximidade de julgamento do IRDR, entendo por conceder o efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator